Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714748-03.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ELIELGTON FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE NA ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Para que o recurso de apelação seja considerado admissível, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 1.1. Tem-se por não caracterizado o interesse recursal do réu sobre questões em relação às quais não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Preliminar de ausência de interesse recursal parcial suscitada de ofício. Acolhimento. 2. O contrato de cartão de crédito consignado alegadamente inexistente repercute, segundo o autor, até os dias de hoje, configurando relação jurídica de trato sucessivo. 2.1. Em razão disso, mostra-se possível a configuração de lesão de forma continuada, caso constatada a ilegalidade da contratação, de modo que o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 3.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Os documentos acostados aos autos denotam que o autor tinha conhecimento da contratação realizada no ano de 2017, tanto que se beneficiou dos valores creditados em sua conta bancária em decorrência do contrato, tendo, inclusive, autorizado a compensação dos valores recebidos. 4.1. Ademais, é possível, em princípio, verificar a similitude entre as assinaturas apostas no contrato e na solicitação de saque com aquela constante do documento de identidade do apelado. 4.2. De mais a mais, não parece crível que, efetuados os descontos a partir de maio de 2017, somente em julho de 2023, data do ajuizamento da ação, o autor tenha percebido a irregularidade da contratação. 5. Mostra-se desnecessária a produção de prova pericial no caso, haja vista que o conjunto probatório dos autos permite concluir pela inexistência de fraude ou ilegalidade na contratação bancária. 5.1. O Tema Repetitivo 1.061 do c. Superior Tribunal de Justiça não impôs às instituições financeiras a obrigatoriedade de realização de perícia grafotécnica, uma vez que admite a constatação da autenticidade da assinatura do consumidor por outros elementos de prova. 5.2. Outrossim, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. 6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, incabível a restituição de qualquer valor, sob pena de enriquecimento ilícito. 7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Honorários sucumbenciais invertidos. Fixação com base no valor da causa, ante a ausência de condenação. O recorrente alega violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido ou objeto de interpretação divergente, sustenta que a realização de perícia grafotécnica é indispensável no caso concreto, sob pena de se convalidar negócio jurídico inexistente e firmado sem a assinatura do consumidor. Nesse sentido, invoca o tema 1.061 dos recursos repetitivos do STJ como divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer sejam todas as intimações dirigidas, exclusivamente, ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 63216242). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à tese acerca da indispensabilidade da realização de perícia grafotécnica, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que "a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (...).”(AgInt no REsp n. 2.106.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o pedido de aplicação do tema 1.061 dos recursos repetitivos do STJ. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “Quanto à alegação de que o Tribunal estadual não teria observado o disposto no Tema 1.061 desta Corte, referente ao REsp n. 1.846.649/MA, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, verifica-se que o acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, uma vez que, na hipótese, concluiu pela validade do negócio jurídico celebrado entre as partes por outros meios de provas, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025